Tribunal: TJMT
Processo: 1082240-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082240-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO MENDES DE SOUSA - CPF: 370.992.801-04 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1082240-09.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ADÃO MENDES DE SOUSA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE COCALINHO
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais e reflexos na carreira, formulado por professor da rede municipal de Cocalinho/MT, sob alegação de inobservância do piso salarial nacional do magistério no exercício de 2024. O recorrente sustenta nulidade da sentença por julgamento extra e citra petita, ao argumento de que o juízo de origem teria analisado pedido de equiparação de reajuste, e não de adequação do vencimento inicial ao valor nominal do piso, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra ou citra petita; (ii) estabelecer se o recorrente comprovou o pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei no 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência foi observado, pois a sentença enfrentou o núcleo da pretensão ao analisar o cumprimento do piso salarial nacional, inexistindo julgamento fora ou aquém dos limites do pedido.

A Lei no 11.738/2008 fixa valor mínimo para o vencimento básico inicial da carreira do magistério, não estabelecendo mecanismo de indexação automática ou obrigatoriedade de aplicação dos mesmos percentuais de reajuste adotados pela União.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 4.167/DF, declarou a constitucionalidade do piso nacional como vencimento básico inicial, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, firmou entendimento de que não há repercussão automática nas demais classes e vantagens sem previsão em legislação local.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando de forma inequívoca que o vencimento básico percebido foi inferior ao piso nacional proporcional à jornada exercida.

As fichas financeiras e tabelas salariais juntadas aos autos não discriminam o valor do vencimento básico, limitando-se a indicar valores globais de remuneração, o que impede a aferição segura de eventual descumprimento do piso.

A ausência de prova específica acerca do vencimento básico proporcional inviabiliza o reconhecimento do direito às diferenças salariais, impondo a manutenção da improcedência, conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura julgamento extra ou citra petita a sentença que, ao analisar pedido de adequação ao piso salarial do magistério, examina a natureza jurídica do piso como valor mínimo, afastando a tese de reajuste automático.

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei no 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não implicando aplicação obrigatória dos mesmos percentuais de reajuste da União.

A ausência de comprovação de que o vencimento básico percebido foi inferior ao piso nacional proporcional à jornada impede o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 927, V; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 11.738/2008, art. 2o; Súmula Vinculante no 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167/DF; STJ, REsp no 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911); TJMT, N.U 1003163-21.2021.8.11.0044, Rel. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, ADI no 1000134-61.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 21.07.2022; TJMT, N.U 1076149-97.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.05.2025; TJMT, N.U 1089526-38.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10.02.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ter decidido fora dos limites do pedido (extra petita) e por ter se omitido quanto à análise da tese principal (citra petita). Alega que o juízo de origem não compreendeu que o pedido era para adequar o vencimento inicial ao valor nominal do piso, e não para aplicar os mesmos percentuais de reajuste da União. Defende, ainda, a inaplicabilidade da jurisprudência utilizada como fundamento, por tratar de matéria distinta. Requer, ao final, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido de pagamento das diferenças salariais e seus reflexos na carreira.

O recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, uma vez que foi declarado revel na instância de origem.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença. O recorrente argumenta que a sentença teria se equivocado ao analisar a demanda sob a ótica de uma suposta "equiparação de percentual de reajuste", quando o pedido, segundo alega, era estritamente a adequação do seu vencimento inicial ao valor nominal do piso.

Contudo, tal argumento não se sustenta. O princípio da congruência, que vincula o juiz aos pedidos e à causa de pedir, foi devidamente observado. A análise sobre o cumprimento do piso salarial nacional envolve, necessariamente, a verificação de como os reajustes anuais definidos pela União impactam a remuneração paga pelo Município. A sentença não se afastou da lide; ao contrário, enfrentou o núcleo da pretensão ao concluir que a Lei Federal no 11.738/2008 estabelece um valor mínimo e não um mecanismo de indexação ou reajuste automático para toda a carreira. A fundamentação adotada é a consequência lógica do pedido formulado, não configurando, portanto, julgamento extra ou citra petita.

Superada a questão preliminar, passo ao mérito. E, nele, a sentença não merece reparos.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da
r. sentença
:

“(...).Primeiramente, deve ser esclarecido que a Lei n.o 11.738/2008 determina um piso mínimo a ser recebido pelos professores no âmbito federal, o qual, desde a sua criação, vem sendo reajustado por meio de portarias editadas pelo ministério da educação.

Assim, não há que se falar em equiparação do percentual utilizado pela União para os reajustes anuais nos salários pagos pelo Município. O que dever ser respeitado é o valor obtido, ou seja, se o ente federativo paga mais que a quantia estabelecida, não há que se falar em descumprimento da norma, pois a Lei n.o 11.378/2008 dispõe o montante mínimo a ser percebido e não um percentual de reajuste. Confira-se:

“Art. 2o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.

Ademais, a matéria já foi exaustivamente discutida, sendo que o E. TJMT já pacificou a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 –CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – IMPLEMENTAÇÃO – VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme fixado no julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

2. A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.

3. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37 (grifos nossos). (TJMT - N.U 1003163-21.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Aliás, esse é o entendimento, inclusive, do Órgão Especial do Tribunal, em Controle Concentrado de Constitucionalidade:

TJMT - ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1000134-61.2022.8.11.0000.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 892/2020 – MUNICÍPIO DE COCALINHO – CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – CONTROLE DE LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COMANDO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL DA NORMA IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E PERMANENTE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A norma impugnada não contraria dispositivos constitucionais, tampouco dela se extrai qualquer vício formal ou material, uma vez que apenas fixou a revisão geral anual a todos os servidores municipais do Município de Cocalinho, incluindo os profissionais da educação, e mesmo assim aquém do percentual concedido aos professores no âmbito nacional, em desconformidade com a Lei Federal n. 11.738/2008.

“A finalidade do piso salarial é apenas fixar um valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos Professores da Educação Básica, não havendo dispositivo que obrigue reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal, quando a realidade local já os remunera acima do básico nacional” [TJMT, N.U 0002010-79.2015.8.11.0011, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018].

Se a parte autora entende que o percentual aplicado na norma impugnada não corresponde àquele previsto na legislação federal, compete a ela requestar o recebimento das supostas diferenças perante a autoridade judiciária competente, demonstrando concretamente – inclusive no que tange à respectiva carga horária – que o valor auferido é inferior ao piso estabelecido para categoria, sendo defeso exigir nova atuação do Poder Público para se aplicar a todos os profissionais da educação, indistintamente, o aumento imposto no âmbito nacional (grifos nossos). (TJMT - N.U 1000134-61.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Destarte, é de rigor seguir o entendimento supracitado, na forma do art. 927, inc. V, do CPC, adotando as razões de decidir per relacionem.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

(...)”

Quanto ao mérito, a controvérsia é direta e reside em verificar se o recorrente, professor da rede municipal de Cocalinho, faz jus ao recebimento de diferenças salariais supostamente devidas pela inobservância do piso nacional do magistério no exercício de 2024.

Os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, o que exige uma análise objetiva da causa. A matéria de fundo é regida pela Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167/DF, já pacificou o entendimento de que o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor, declarando a plena constitucionalidade da norma. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, complementou essa orientação, firmando a tese de que eventuais reflexos do piso sobre as demais classes e vantagens da carreira não são automáticos, dependendo de previsão expressa na legislação local.

No caso em análise, a legislação do Município de Cocalinho (Lei Complementar no 003/2011) de fato parece vincular a estrutura remuneratória ao vencimento inicial, o que, em tese, poderia justificar a repercussão do piso em toda a carreira.

Contudo, o ponto central para o deslinde da causa não é apenas a interpretação da lei, mas uma questão probatória fundamental. Competia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Isso significa que era indispensável comprovar, de forma inequívoca, que seu vencimento básico estava sendo pago em valor inferior ao piso nacional no período reclamado.

Analisando os autos, verifica-se que as fichas financeiras e tabelas salariais apresentadas, embora confirmem o vínculo funcional, são insuficientes para esse fim. Elas apresentam valores globais de remuneração, que incluem diversas vantagens e descontos, e não isolam o vencimento básico percebido pelo recorrente.

Sem a clara demonstração do valor do vencimento básico, torna-se impossível a comparação com o piso nacional proporcional à jornada de trabalho de 30 horas. A ausência dessa prova basilar impede a verificação do suposto direito.

Não se pode presumir o descumprimento da lei pelo ente público. O ônus de provar que o vencimento inicial estava aquém do piso era do autor, e desse ônus ela não se desincumbiu.

Este posicionamento está alinhado com o entendimento desta Turma Recursal em casos análogos, nesse sentido:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de que não houve comprovação de pagamento de salário abaixo do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento de diferenças salariais em razão de suposto pagamento inferior ao piso salarial nacional estabelecido para os profissionais do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.738/2008 estabelece o valor mínimo do piso salarial nacional para os professores da educação básica, sem determinar percentual obrigatório de reajuste anual para os entes federativos.

4. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora recebeu remuneração superior ao piso nacional em todos os períodos alegados, não tendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de comprovação dos fatos alegados impõe a manutenção da sentença de improcedência, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do recebimento de salário inferior ao piso nacional do magistério impede o reconhecimento de direito à cobrança de diferenças remuneratórias."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 11.738/2008, artigo 2o.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1004449-76.2022.8.11.0051, Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000988-20.2022.8.11.0044, Relatora: Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 23.02.2024.”
(N.U 1076149-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORAS MUNICIPAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professoras da rede municipal de Cocalinho/MT, as quais pleiteiam o pagamento de diferenças salariais referentes ao piso salarial nacional do magistério no exercício de 2024, com reflexos na carreira, sob alegação de que o vencimento inicial pago estaria abaixo do piso previsto na Lei no 11.738/2008. Sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem desconsiderou fichas financeiras oficiais comprobatórias do vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de enfrentamento das fichas financeiras juntadas aos autos; (ii) estabelecer se as recorrentes demonstraram o pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, no exercício de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar as fichas financeiras oficiais emitidas pelo próprio Município, documentos dotados de fé pública aptos a comprovar o vínculo estatutário, em violação ao art. 489, §1o, IV e V, do CPC.

4. Reconhecida a nulidade, deve haver o julgamento imediatamente do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, por estarem os autos suficientemente instruídos.

5. A Lei no 11.738/2008 fixa o piso salarial profissional nacional como vencimento básico inicial da carreira, entendimento declarado constitucional pelo STF na ADI no 4.167-3/DF, com efeitos exigíveis a partir de 27/04/2011.

6. O STJ, no Tema 911, firma tese de que o piso incide sobre o vencimento inicial da carreira, vedada a fixação de valor inferior, sem determinar repercussão automática em toda a carreira ou reflexos sobre vantagens, salvo previsão em legislação local.

7. A Lei Complementar Municipal no 003/2011 estabelece estrutura remuneratória com progressões horizontais e verticais baseadas em coeficientes incidentes sobre o vencimento inicial.

8. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive demonstrando objetivamente que o vencimento básico percebido esteve abaixo do piso nacional proporcional à jornada exercida no período reclamado.

9. As fichas financeiras juntadas não discriminam de forma individualizada o vencimento básico, limitando-se a indicar valores globais de remuneração, o que impede aferir, com segurança, eventual pagamento inferior ao piso legal no exercício de 2024.

10. A ausência de demonstração precisa do valor do vencimento básico proporcional devido e de sua comparação com o piso nacional inviabiliza o reconhecimento do direito às diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença Anulada. Improcedência da pretensão das autoras.

Tese de julgamento:

1. Configura negativa de prestação jurisdicional a sentença que deixa de analisar prova documental relevante apta a infirmar sua conclusão, em afronta ao art. 489, §1o, IV e V, do CPC.

2. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei no 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada sua fixação em valor inferior, sem repercussão automática nas demais classes e vantagens, salvo previsão em lei local.

3. A ausência de comprovação objetiva de que o vencimento básico percebido foi inferior ao piso nacional proporcional à jornada impede o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias.”
(N.U 1089526-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

Portanto, em vista da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não resta alternativa senão manter a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026